Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-31.2018.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003653-31.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL ROSA LEITE - CPF: 369.877.359-72 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GUARACY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 331.170.559-91 (APELANTE), ANDREIA GOMES DE SOUZA - CPF: 023.740.011-13 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS DE PAULO - CPF: 041.081.379-65 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), GUARACY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 331.170.559-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO PELA OPOENTE DE QUE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO LHE PERTENCE EXERCENDO A POSSE SOBRE A ÁREA QUE ESTÁ AOS CUIDADOS DE SEU GENITOR – CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA OPOENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE AFASTADA – OPOSIÇÃO JULGADA PROCEDENTE – NECESSIDADE DE CASSAR LIMINAR ANTES CONCEDIDA AO AUTOR DA POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Oposição é o procedimento por meio do qual alguém apresenta sua pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente, havendo necessária relação de prejudicialidade entre a pretensão do Opoente e as dos demais.

Se a Opoente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito especialmente, com relação a posse sobre a área objeto de discussão na ação de reintegração de posse em que são partes os Opostos, a pretensão do Autor daquela demanda principal fica prejudicada, de forma que se torna necessária a revogação da liminar antes concedida ao seu favor, já que conforme demonstrado, o mesmo exercia posse ilegítima sobre a área que pertence à Opoente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0003653-31-2018

APELANTE: DANIEL ROSA LEITE

APELADA: VIVIANE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS DE PAULA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Daniel Rosa Leite, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que julgou procedente o incidente de Oposição proposta pela Apelada na Ação de Reintegração de Posse
em que figuram como partes Daniel Rosa Lei e Guaracy Fernandes dos Santos ora Opostos,
reconhecendo a Opoente/Apelada como sendo legítima possuidora do Lote 325 da Gleba ETA localizada naquele Município, revogando de consequência, a liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1072-43-2018, condenando o Autor da demanda principal Daniel Rosa Leite a indenizar à Opoente por perdas e danos sofridos concernente a 10 (dez) salários mínimos corrigidos desde o ajuizamento do incidente
, além das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais do patrono da Opoente fixado em 10% sobre o valor da causa, que foi estabelecido em R$ 226.942,14 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Oposição e Reparação de Danos proposta pela Apelada nos Autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelante em face de Guaracy Fernandes dos Santos que é genitor da Recorrida.

Sustenta que a Recorrida argumentou que o bem em discussão na demanda principal

lhe pertence,
conforme certidão do INCRA; mapa e memorial descritivo do imóvel; espelho da unidade familiar; e, recibo de inscrição no CAR/MT, dando conta de que o lote 325 da Gleba tem área de 35,2598 ha.

Assevera que a Apelada juntou aos Autos documentos que segundo alegou comprovam a posse dos donos anteriores e que o Apelante jamais teve a posse do referido imóvel Lote 325.

Alega que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide quando estava pendente a realização de prova pericial deferida nos Autos, tendo ambas as partes apresentado quesitos,
ocorrendo cerceamento de defesa ao direito do Apelante produzir provas, havendo necessidade de reforma da sentença
.

No mérito

sustenta que a Apelada jamais exerceu a posse sobre o imóvel, sendo que a posse do Apelante ficou demonstrada na Audiência de justificação prévia
, cuja decisão foi confirmada em sede recursal,
acrescentando que o imóvel era utilizado indevidamente pelo genitor da Apelada que figura como réu na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelante
.

Alega que o processo de regularização do imóvel realizado pela Opoente ocorreu mediante fraude, tendo em vista que suas condições pessoais a impediam de ser parceira no Incra, sendo que a mesma mente ao propor ação sobre a integralidade da área (35 hectares), quando 10 hectares são ocupados por terceiro.

Afirma que na Ação de Reintegração de Posse o Apelante obteve liminar na Audiência de Justificação Prévia que foi mantida pelo Tribunal de Justiça no recurso n. 0001072-43-2018, não estando correta a sentença ao fundamentar que o Apelante não produziu provas.

Verbera que a certidão emitida pelo INCRA dando conta de que a
Recorrida é assentada no Projeto de Assentamento PA ETA
lhe atribui a posse legítima não exprime a verdade para lhe garantir de fato a posse do imóvel e, especialmente, a propriedade que se da apenas pelo título de domínio emitido depois de vencido 10 anos de carência que até a presente data não se consolidou, especialmente, porque a Apelada jamais exerceu a posse do imóvel, não havendo nos Autos vistoria atestando o exercício da posse pela Recorrida.

Sustenta que o genitor da Opoente/Apelada é quem exerceu a posse do imóvel autorizado pelo Apelante para apascentar alguns semoventes, tanto que ajuizou a ação possessória contra o mesmo.

Alega que pleiteou 25 hectares com relação ao Lote 325, tendo em vista que outros 10 hectares são ocupados por Inocêncio Ferreira Rabelo proprietário do Lote 310, e embora a Apelada tenha na Oposição pleiteado 35,2598 hectares contra o Apelante, não demandou contra Inocêncio Ferreira Rabelo proprietário do Lote 310 que prolonga sua posse até o rio Peixoto estendendo por 10 hectares sobre o Lote 325, sendo que referida testemunha confessa tal assertiva.

Reafirma a inexistência de posse do imóvel pela Recorrida, aduzindo que o documento emitido pelo INCRA
de per si
não comprova sua posse, e que a posse era exercida pelo Apelante desde 1997, tendo em vista que seu Lote 309 era desprovido de água, de forma que passou a usar parte do Lote 325 para chegar ao Rio Peixoto,
tendo o Juízo reconhecido que o Apelante exerce posse clandestina e ilegítima o que não é verdade.

Alega que a sentença deve ser anulada acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito o recurso deve ser provido para julgar improcedente a Oposição, já que a Apelada nunca exerceu a posse sobre o imóvel em questão.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta inocorrência de cerceamento de defesa acrescentando que mesmo que fosse realizada prova pericial seria despicienda tendo em vista que os quesitos apresentados pelo Apelante são alheios e mesmo de forma hipotética não comprovariam sua posse,
não se tratando, portanto de prova imprescindível ao julgamento da Oposição.

Assevera que há nos Autos farta documentação fornecida pelo INCRA/SEMA e demais Órgãos competentes comprovando a posse da Apelada com relação ao Lote 325 da Gleba ETA com 35.2596 hectares, sendo a sua posse mansa e pacífica reconhecida por todos os confrontantes que se deu em 21/05/1997, tendo realizado inúmeras benfeitorias no imóvel.

Alega que de igual forma, comprovou que quem ocupava referido Lote antes da Apelada era

Zoraida Bueno de Carvalho Silva, sendo que o Apelante sequer participou da Audiência de Instrução e Julgamento.

Verbera que o Apelante obteve liminar na Ação de Reintegração de Posse mediante astúcias

induzindo o Juízo a erro, tendo o Magistrado anterior concedido posse do Lote 309 fazendo uma correção depois em relação ao Lote 325 que pertence à Apelada.

Sustenta que há prova suficiente nos Autos que demonstram a posse da Apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determino que o presente feito seja vinculado ao de n. 0001072-43-2018 para julgamento em conjunto por se tratar de ações conexas
.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme visto, o Apelante sustenta que no caso foi deferida realização de prova pericial, no entanto, sobreveio a sentença julgando antecipadamente a Oposição proposta pela Apelada, reconhecendo a sua posse dobre o Lote 325, havendo cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença
.

Cumpre anotar que referida preliminar se confunde com o mérito recursal, concernente a existência ou não de prova da posse do Apelante
sobre o Lote 325 da Gleba ETA localizada no Município de Peixoto de Azevedo,
razão pela qual, faço a sua apreciação em conjunto.

VOTO MÉRITO:

Consoante ressai dos Autos o Apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse n. 1072-43-2018 em face de Guaracy Fernandes dos Santos,
na qual sustentou que é proprietário do Lote 309 denominado Sítio Brilhante com área de 49,6865 hectares localizado no Projeto de Assentamento ETA Travessão Santa Catarina no Município de Peixoto de Azevedo,
sustentando, ainda que desde 21/05/1987 ocupava parte do
Lote 325
localizado no fundo de sua propriedade para ter acesso ao Rio Peixoto, sendo uma parte usado para pastagem e outra para reserva florestal.

Sustentou que o oposto réu na demanda possessória, ocupava os Lotes 308, 307 e 306 e solicitou do Apelante a utilização do Lote 325 para apascentar animais e ter acesso ao Rio, tendo concordado, no entanto o mesmo derrubou cerca edificando nova extensão.

Que constatou que em 26/11/2007 o Lote 325 havia sido incluído no SIPRA (Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária em Nome da Apelada Viviane Aparecida Fernandes de Paula filha do mesmo.

Contata-se que a Apelada ingressou com Oposição em face de Daniel Rosa Leite (Autor da Ação de Reintegração de Posse),

e Guaracy Fernandes dos Santos (réu naquela demanda e seu genitor) na qual afirma que o Lote 325 lhe pertence, juntando aos Autos Certidão fornecida pelo INCRA, bem como Espelho de Identificação da Unidade Familiar constante que o Imóvel objeto de discussão na demanda possessória lhe pertence, requerendo a cassação da liminar deferida em favor do ora Apelante.

Diante desse quadro, cumpre anotar que o cerne da questão consiste em verificar se o imóvel objeto de discussão nos Autos, na realidade pertence à Apelada, ou seja, se é legítima possuidora do referido bem.

Necessário registrar que embora o Apelante tenha sustentado que a Apelada nunca exerceu a posse sobre o referido imóvel, contudo, pelo que se verifica esta juntou aos Autos documentos que comprovam que o Lote 325

do Assentamento ETA localizado no Município de Peixoto de Azevedo, inscrito no Sistema de Informações de projetos de Reforma Agrária onde são desenvolvidas atividades rurais em regime de economia familiar foi destinado à Apelada Viviane Aparecida Fernandes desde 26/11/2007 conforme processo administrativo n.54248001201/2007.

Consta também o documento denominado Espelho da Unidade Familiar em que a Apelada é identificada no referido Projeto de Assentamento referente ao Lote 325 em questão, além disso, foi realizado Auto de Constatação e Avaliação datado de 14/05/2018 constante dos autos no qual, é registrado nas informações complementares obtidas no local o seguinte:

“De uma analise de maneira paralela quanto a localização do imóvel ( ou seja perímetro contrário ao travessão Santa Catarina), mais especificamente Estrada Projetada, Existe outras propriedades que são frente com a estrada projeta. as quais são: Lote do Sr. !
notando, Lote 325 de Propriedade da Sra. Viviane Aparecida
; Loto 326 de Jose Irem: Lote 327 de Ivo Kleber; Lote 328 do Sr. Carlos !Gabar. Da Estrada Projetada: Conforme Informação obtida com o Sr. José Iram, morador de região a cerca de 20 anos a Estrada Projeta e o que limita os lotes que ficam entre a mesma e o Travessão Santa Catarina, e marca o Inicias dos lotes que fazem divisa com o Rio Peixoto. (as informações foram obtidas com a análise in loca, bem como dadas colhidos com moradores locais)”

Verifica-se, ainda, que no documento de identificação de ocupante anterior do imóvel (Lote 325), consta a pessoa de Zoraide Bueno de Camargo Lima, nada sendo referido em relação ao Apelante, ou seja em nenhuma passagem fazem referência ao Apelante como possuidor do bem ao longo de todos esses anos, sendo necessário acrescentar que as testemunhas Inocêncio Ferreira Rabelo, confirma que o Lote 325 pertence a Viviane e que esta, inclusive, pagou a metade da cerca do imóvel que é vizinho da testemunha e que o seu genitor toma conta do Lote.

Quanto a testemunha José Iran Torres Machado afirma ser vizinho da Apelada que tem documento do INCRA em relação a unidade familiar e que o Lote da Viviane consta como unidade familiar e que o Lote 325 é da Viviane, e o pai dela é quem toma conta, que está no Lote há 19 ou 20 anos, e já viu a Viviane no Lote.

A testemunha Oneide Francisco Scalabrin afirma que mora perto do Lote 325 e conhece desde a primeira proprietária em 1987 e que hoje pertence a Viviane, que os Lotes possuem Espelho de Unidade Familiar que conhece o senhor Daniel que tem o Lote da frente, e o do fundo é da Viviane, que conhece o Lote desde o primeiro dono e é 100% da Viviane, que o fundo do Lote da Viviane faz fundo com o Lote do Daniel, que quem toma conta do Lote, é o pai dela, e que tem pastagem no local.

Portanto todas as testemunhas confirmam que o Lote 325 pertence à Apelada Viviane Aparecida Fernandes dos Santos de Paulo.

Cumpre registrar ainda que no Ofício

(Oficio/INCRA/SR-13/UACPAZn. 038/2016 emitido pela Superintendência do INCRA esclarece que o imóvel em questão foi destinado à Recorrida Viviane Aparecida Fernandes dos Santos desde 2007, valendo anotar que
embora o Apelante tenha sustentado que o cadastro da Recorrida junto ao INCRA tenha sido obtido mediante fraude, no entanto, não há provas de tal argumento nos Autos, sendo que referida alegação deve ser eventualmente deduzida em demanda própria e não nesta Seara recursal, mesmo porque tal questionamento não constitui objeto da presente demanda.

O fato é que embora o Apelante tenha obtido liminar na Ação de Reintegração de Posse pelo que se depreende da análise dos autos,
naquela demanda possessória as partes discutem sobre imóvel pertencente à Opoente/Apelada
, tendo em vista que a Opoente apresentou elementos comprobatórios concernentes a documentos oficiais emitidos pelo INCRA que atribuíram à mesma, a posse direta sobre o imóvel em questão ou seja, dando conta de que o Lote 325 do Assentamento PA ETA localizado no Município de Peixoto de Azevedo lhe pertence desde 2007, além de produzir prova testemunhal que corrobora tal assertiva.

Com efeito, não obstante os argumentos elencados pelo Apelante, no entanto, a situação retratada nos Autos demonstra que na realidade, o mesmo exerce a posse ilegítima sobre o imóvel, conforme bem reconheceu o Juízo de origem
de modo que a liminar deferida em seu favor na Ação Possessória foi cassada, uma vez que estava se beneficiando indevidamente de imóvel pertencente à Recorrida, inclusive, realizando exploração de mineração em prejuízo ambiental, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos Autos.

No contexto, apresentado embora o Apelante tenha sustentado a necessidade de realização de prova pericial, porém, não verifico a sua imprescindibilidade tendo em vista que existem nos Autos documentos bastantes que corroboram as alegações da Opoente/Apelada.

Dessa forma, não está, portanto, caracterizado cerceamento de defesa, quando o julgamento antecipado da lide encontra-se amparado no contexto fático dos Autos, cabendo ao Juiz rejeitar a realização de provas desnecessárias, quer porque a produção é irrelevante quer porque os fatos foram produzidos nos Autos por outros meios não incontroversos,

providência esta, que não constitui faculdade do julgador mas imposição prevista no artigo 5º LXXVIII da CF.

Diante do contexto apresentado nos Autos, consoante as provas produzidas, é possível constatar que a Apelada comprovou que o imóvel lhe pertence e que integra seu patrimônio exercendo a posse sobre o bem, uma vez que seu genitor toma conta do referido imóvel, situação que implica em afastar a pretensão do Apelante sobre o bem objeto da controvérsia na Ação principal de forma que o recurso não merece acolhida.

Sabe-se que Oposição é o procedimento por meio do qual alguém apresenta sua pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente, havendo necessária relação de prejudicialidade entre a pretensão do Opoente e as dos demais.

Com efeito, um
a das características essenciais da oposição é a incompatibilidade entre a pretensão do Opoente e as pretensões dos opostos, de modo que a procedência da Oposição implica necessariamente, a improcedência da demanda principal.

Dessa forma apesar de o Apelante ter obtido liminar na demanda possessória, porém, com a interposição da Oposição pela Apelada e comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, evidente que a medida enseja a revogação da questionada liminar antes deferida em favor do Apelante, não assistindo razão ao Apelante ao suscitar referida liminar em seu favor, já que conforme fundamentado a posse exercida pelo mesmo era ilegítima conforme restou demonstrado estando, portanto, correta a revogação da referida medida.

Diante dessas considerações
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024